Tribunal: STF
Processo: AI 511189
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. PETIÇÃO ENVIADA VIA FAX. AUSÊNCIA DE
TRASLADO NO INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO NO
STF.
É intempestivo o recurso extraordinário que não observa o
prazo estabelecido no artigo 508 do CPC.
Cabe ao agravante
fiscalizar a correta formação do instrumento.
Impossibilidade de
juntar documento novo, quando o agravo de instrumento já esteja em
processamento, perante esta Corte. Precedentes.
Agravo regimental
a que se nega provimento.